Tribunal: CARF
Processo: 13888.002813/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002813/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
WOLF DIETER GUNTER HAACK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei
7.713/1988 sejam isentos do imposto de renda, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo oficial
não especificar a data de início da doença, considerar-se-á como tal a data de
sua expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido por serviço
médico particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002813/2008-11
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002813/2008-11

rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 4 a 6; de acordo
com descrição dos fatos, o lançamento foi motivado pelas seguintes constatações:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 67.741,82, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R $ 8.062,70.
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas mencionadas
declarados, regularmente através da DIRF.
Previcat – R$ 27.367,80
Ernest & Young – R$ 40.374,02
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que os valores considerados omitidos são isentos do IRPF, uma vez que é portador de moléstia
grava (cadiopatia grave) desde 1976. Requereu o reconhecimento da isenção, o cancelamento da
notificação de lançamento e a autorização para retificar a Declaração de Ajuste Anual dos
exercícios de 2005 a 2008, para considerar os rendimentos pagos pelo INSS e pela PREVICAT
como isentos do imposto de renda.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos:
Pelo exposto, no que tange o pedido do impugnante para que esta autoridade julgadora o
autorize a apresentar as DIRPF retificadoras referentes aos exercícios de 2005, 2006 ,
2007 e 2008, tem-se que a iniciativa de retificar as declarações de ajuste anual é própria
do contribuinte, independe de autorização do Fisco, observado o prescrito no parágrafo
único do artigo 138 do CTN e parágrafo Io , do art. 7o , do Decreto 70.235/1972
(ProcessoAdministrativo Fiscal).
...
Analisando o documento médico de fl. 30, emitido pela Prefeitura do Município de
Piracicaba, datado de 20/08/2008, verifica-se que o médico que o assinou afirma que o
contribuinte em epígrafe é portador de cardiopatia grave. Não há informação expressa
de que no ano de 2003 o contribuinte era portador de cardiopatia grave, diz, somente,
que em agosto/2008 o paciente o era. O documento médico de fl. 12, emitido por clínica
particular, também não traz a informação de interesse.
Assim, quanto à comprovação de existência de moléstia grave, nos termos art. 6o, inciso
XIV, da Lei n° 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541
de 23/12/1992, constata-se que não restou comprovada a moléstia grave, nos termos da
legislação vigente.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 27/5/20011 (fls. 56), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 27/6/2011 (fls. 63), por meio do qual, em síntese, afirma que o
atestado médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Piracicaba em
20/8/2008 não é o único documento que comprova sua doença, pois esta está devidamente
comprovada por laudos, relatórios, atestados e exames; que junta novo documento emitido por
médico que o acompanha desde 1999, documento este que não deixa dúvidas que ele estaria
acometido da doença desde 1999; junta jurisprudência administrativa; requer o reconhecimento
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002813/2008-11

da isenção dos rendimentos que se discute; o cancelamento da notificação e a autorização para
retificar as declarações de ajuste anual a partir do exercício de 2004 para considerar os
rendimentos isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide gira em torno de omissão de rendimentos tributáveis que o contribuinte
alega serem isentos do IRPF, uma vez que é portador de moléstia grave desde 1976, conforme
comprovariam os documentos que junta aos autos.
Os documentos apresentados quando da impugnação foram analisados pela DRJ,
que assim concluiu:
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que
seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Analisando o documento médico de fl. 30, emitido pela Prefeitura do Município de
Piracicaba, datado de 20/08/2008, verifica-se que o médico que o assinou afirma que o
contribuinte em epígrafe é portador de cardiopatia grave. Não há informação expressa
de que no ano de 2003 o contribuinte era portador de cardiopatia grave, diz, somente,
que em agosto/2008 o paciente o era. O documento médico de fl. 12, emitido por clínica
particular, também não traz a informação de interesse.
Nota-se que o lançamento foi mantido por entender a DRJ que não estaria
comprovado, pela documentação apresentada, que em 2003 o contribuinte já estaria acometido
da moléstia, de forma que não houve dúvidas expressas por parte do julgador de primeira
instância quanto a se tratar (ou não) de rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Também o laudo apresentado não foi rejeitado para fins de comprovar a doença, mas não se
prestou a comprovar a partir de quando considera-se o contribuinte portador de moléstia grave.
Além dos documentos já anexados aos autos, que de fato não informam a data a
partir da qual o contribuinte tem a moléstia, em grau recursal o contribuinte junta o documento
de fls. 89, qual seja relatório médico no qual o profissional atesta que trata o paciente (o
contribuinte) “desde 1999, quando passou a apresentar sintomas de isquemia miocárdica e
alterações dos exames complementares cardiológicos. Fez cateterismo cardíaco que revelou
artéria coronária descendente anterior sub-ocluída, sendo realizada angioplastia com implante
de ‘stent’. Em 2006 foi submetido à troca aórtica (por estenose crítica) e revascularização
miocárdica. Nesta época foi necessária angioplastia e implante de ‘stent’ em carótidas. Paciente
evoluiu com Insuficiência cardíaca congestiva (NYHA III), doença aterosclerótica difusa,
claudicação em MMII”. CID I25, CID I65-2, CID I50”.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002813/2008-11

sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, quando são
capazes de sanar as dúvidas levantadas no curso do processo relativas às teses já apresentadas
quando da impugnação. Dessa forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário
devem ser conhecidos e analisados.
Entretanto, o novo laudo médico apresentado não foi emitido por serviço médico
oficial; trata-se de laudo médico particular, que não poderá ser acatado para fins da comprovação
que se pretende. Nos termos Lei n.o 9.250, de 1995, a moléstia grave deve ser comprovada por
serviço médico oficial. Vejamos:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A matéria também já é objeto de Súmula deste Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Se a doença deve ser comprovada por laudo emitido por serviço médico oficial, da
mesma forma a data inicial da doença também deve ser comprovada por documento oficial. No
caso concreto, o contribuinte não apresentou laudo emitido por serviço médico oficial que
identifique a data de início da moléstia. Quanto a esse aspecto temporal, transcrevo a disciplina
contida no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 1999), vigente à época dos
fatos que se discute:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 6.o, inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de
1995, art. 30, § 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002813/2008-11

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não havendo comprovação, por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da data em que a doença foi contraída, nos termos dos incisos II e III acima
copiados, considera-se como tal a data emissão do laudo.
Nesse mesmo sentido, cito julgamento precedente deste Conselho:
Acórdão n.o 9202-007.387
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no
inciso XIV do artigo 6.o da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não especificar a
data de início da doença, considerar-se-á como tal a data de sua expedição, não
sendo admitido para tanto documento expedido por serviço médico particular.
Quanto ao pedido para que possa efetuar a retificação das declarações dos anos-
calendários de 2004 e posteriores, tal pedido não poderá ser acatado pois, nos termos da
legislação, trata-se de inciativa a ser tomada pelo próprio contribuinte, devendo ser observado,
para tanto, o prazo decadencial do direto de fazê-lo e enquanto tiver a espontaneidade (não
iniciado o procedimento fiscal). Sobre a matéria, transcrevo a disciplina contida no art. 18 da
Medida Provisória no 2.189, de 2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.884 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002813/2008-11

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital